Tribunal: TJDFT
Processo: 0718871-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718871-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NOVO SUCESSO EIRELI - EPP AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF), DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para que tenha ciência dos documentos juntados aos autos (Id. 26895648). Aguarde-se julgamento do recurso. Brasília, 14 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora